Tribunal: STF
Processo: HC 239443
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DESCOMPASSO ENTRE O ATO APONTADO COMO COATOR E A MATÉRIA VEICULADA NA IMPETRAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 874.339/RS (e-doc. 4).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 60 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 16, § 1º, inc. IV, da Lei n.º 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e 180, caput, do Código Penal (receptação) (e-doc. 2, p. 70-77).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a pena para 4 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto, acrescidos de 25 dias-multa (e-doc. 2, p. 24).  



    4. A defesa formalizou a impetração no STJ, cuja petição inicial foi liminarmente indeferida pelo ministro relator (e-doc. 2, p. 332-336). Na sequência, foi interposto o agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes, em petição cujo conteúdo está dissociado da matéria tratada no ato apontado como coator, bem assim das peças juntadas a esta impetração, dizem atendidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Apontam ilegalidade na definição da pena-base.  



    6. Buscam, em âmbito liminar e no mérito, a observância da referida minorante e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Nota-se um descompasso entre as alegações veiculadas na petição inicial do habeas corpus e o conteúdo do ato apontado como coator. Nesta impetração, busca-se a incidência da minorante do tráfico privilegiado, no entanto, o processo que originou o Habeas Corpus nº 874.339/RS no STJ diz respeito a uma condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e receptação (e-doc. 4). A documentação que instrui os autos, da mesma forma, refere-se à condenação por esses dois delitos, não guardando correlação com as razões externadas na inicial.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator